Tribunal: STJ
Processo: 5001071-72.2020.8.21.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074307 - RS(2025/0383888-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
AGRAVADO
: MILENE MACHADO FRAGA
ADVOGADOS
: MAXIMILIAM EVANGELISTA PINTO - RS048039
JOSE MAURICIO FALEIRO PRATES - RS049440
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.

REEXAME
DO

SÚMULA
N.
282/STF.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE.
SÚMULA N.
CONSONÂNCIA. DO ACORDÃO RECORRIDO COM
7/STJ.
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO
SÚMULA N. 83/STJ.
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência da Súmula n. 282/STF.
5. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante aSúmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55322048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 35612f45-aacb-49b2-b558-3681f2f47bcc

6. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
IV. Dispositivo
7. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 35612f45-aacb-49b2-b558-3681f2f47bcc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074307 - RS(2025/0383888-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
AGRAVADO
: MILENE MACHADO FRAGA
ADVOGADOS
: MAXIMILIAM EVANGELISTA PINTO - RS048039
JOSE MAURICIO FALEIRO PRATES - RS049440
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.

REEXAME
DO

SÚMULA
N.
282/STF.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE.
SÚMULA N.
CONSONÂNCIA. DO ACORDÃO RECORRIDO COM
7/STJ.
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO
SÚMULA N. 83/STJ.
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA54437828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:29
Código de Controle do Documento: 9225fc75-ea4e-4f45-ac69-eea3119a2b90

4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência da Súmula n. 282/STF.
5. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante aSúmula n. 7/STJ.
6. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
IV. Dispositivo
7. Agravo desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial sob os fundamentos de inexistência de violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC e aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ (fls. 279-283).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 242):
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE
TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENGAVETAMENTO ENVOLVENDO
ÔNIBUS E DOIS CARROS. INVASÃO DE PISTA PARA EVITAR
ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. ESTADO DE NECESSIDADE QUE
NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR.
1. Do recurso da parte autora. Nos termos do artigo 99, § 5o, do Código de
Processo Civil, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de
honorários de sucumbência fixados em favor do advogado estará sujeito a
preparo.
No caso, os procuradores da demandante foram intimados para emissão e
pagamento da guia de custas de apelação, contudo, permaneceram inertes,
operando-se a deserção. Recurso não conhecido.
2. Do recurso da parte ré. Caso em que o sinistro decorreu da conduta de
pedestre que, com intuito suicida, jogou-se na rodovia de inopino, obrigando
o motorista do ônibus a invadir a pista da esquerda para evitar o
atropelamento, o que ocasionou a colisão com o veículo da parte autora e o
engavetamento subsequente.
Ocorre que, nos termos do artigo 929 do Código Civil, o estado de
necessidade afasta a ilicitude do ato, mas não o dever de indenizar, que
exsurge do reconhecimento do fator volitivo da conduta do causador do
dano.
Documento eletrônico VDA54437828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:29
Código de Controle do Documento: 9225fc75-ea4e-4f45-ac69-eea3119a2b90

É assegurado, contudo, o direito de regresso da parte ré contra o terceiro
culpado pelo perigo — no caso, o pedestre que se deitou na via — nos
termos do parágrafo único do
do mesmo diploma legal.
art. 930
NÃO CONHECERAM DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ.

Os embargos de declaração foram acolhidos sem efeitos infringentes (fl.
256):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO
TOCANTE À ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS DE CULPA
CONCORRENTE DA VÍTIMA E AGRAVAMENTO DE DANO POR
TERCEIRO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO
QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO À LUZ DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO
ART. 944,
CIVIL. SANADA A OMISSÃO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

No recurso especial (fls. 258-275), fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
a recorrente apontou a violação dos seguintes dispositivos:
(i) arts. 489, § 1°, IV, e 1.022, II, do CPC, sustentando, em síntese, omissão
e deficiência na fundamentação do acórdão recorrido sobre a culpa do motorista do
veículo danificado e que "se o ônibus teria capacidade de frear o carro poderia ter
realizado a frenagem de forma muito mais segura tendo em vista seu peso. Este
argumento é logico, contudo o juízo a quo optou por omitir- se e simplesmente rejeitar
(fl. 268),
os embargos de declaração"
(ii) arts. 188, II, 929, 930 e 944 do CC, 373 do CPC e 28 e 29 do CTB,
aduzindo equívoco na valoração probatória e que "as provas analisadas não indicam
que o motorista Sr. Cleber realizou ato volitivo de adentrar abruptamente em frente ao
veículo cruze. Desse modo o erro na valoração das provas resultou na violação ao
(fls. 272-273).
artigo 930, visto que afastou a ocorrência de caso fortuito"
Não foram apresentadas contrarrazões.
No agravo (fls. 286-295), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Não foi oferecida contraminuta.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54437828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:29
Código de Controle do Documento: 9225fc75-ea4e-4f45-ac69-eea3119a2b90

A insurgência não merece acolhida.
Inicialmente, em relação à afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, importa
esclarecer que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A Justiça local decidiu a matéria controvertida, ainda que contrariamente aos
interesses da parte. Não há, portanto, omissão, obscuridade ou deficiência na
fundamentação do acórdão recorrido.
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim se pronunciou (fls. 239-240):
Do exame dos fatos, verifica-se que o sinistro decorreu da conduta do
pedestre que, com intuito suicida, deitou-se na frente do ônibus conduzido
por Cleber José da Silva, preposto da requerida.
Nessa circunstância, não havia outra alternativa ao motorista senão desviar
do homem deitado na pista, invadindo a pista de rolamento da esquerda, o
que, contudo, ocasionou a colisão com o veículo da parte autora.
Assim, tendo o preposto da parte ré agido para evitar o atropelamento do
pedestre, não há falar em ato ilícito, nos termos do
II, do Código de
art. 188,
Processo Civil:
[...]
Ocorre que, mesmo considerando o estado de necessidade, o causador do
dano tem o dever de indenizar a pessoa lesada, salvo quando o próprio
ofendido tiver dado causa à situação de perigo.
[...]
Com efeito, o dever de indenizar exsurge do reconhecimento do fator volitivo
da conduta do preposto da empresa ré. Embora amparado pela excludente
de ilicitude do
II, do CC, é fato que empreendeu manobra voluntária
art. 188,
ao adentrar na pista da esquerda, colocando-se abruptamente à frente do
veículo Chevrolet Cruze, conduzido pela demandante, ocasionando o
abalroamento e o engavetamento subsequente envolvendo o veículo Ford
Ka.
É assegurado, contudo, o direito de regresso da parte ré contra o terceiro
culpado pelo perigo — no caso, o pedestre que se deitou na via — nos
termos do parágrafo único do
do diploma civilista,
:
art. 930
verbis
[...]
Regista-se, outrossim, que alegação de que o veículo da parte autora estava
em alta velocidade não vem corroborada por qualquer elemento de prova,
não sendo suficiente ao reconhecimento da culpa concorrente em relação ao
sinistro.

O TJRS não se pronunciou sobre o conteúdo normativo dos arts. 28 e 29 do
CTB nos moldes propostos pela recorrente, circunstância que impede o conhecimento
da insurgência por falta de prequestionamento, conforme a Súmula n. 282/STF,
aplicada por analogia.
Ainda que assim não fosse, modificar o entendimento do acórdão
impugnado quanto à configuração da responsabilidade de indenizar e a ausência de
comprovação dos fatos alegados pela ora recorrente demandaria reexame do conjunto
Documento eletrônico VDA54437828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:29
Código de Controle do Documento: 9225fc75-ea4e-4f45-ac69-eea3119a2b90

fático-probatório dos autos, providência não admitida em sede de recurso especial, a
teor da Súmula n. 7/STJ.
Por fim, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem em relação estado
de necessidade está de acordo com a jurisprudência desta Corte. Confiram-se:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE. ESTAÇÃO
DE GÁS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA. DESÍDIA DA
ART. 1.022
AUTORA. CITAÇÃO. CULPA DO AGRAVANTE. FATO DE TERCEIRO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
FATO DE TERCEIRO. ATO VOLITIVO DO AGRAVANTE. NEXO DE
CAUSALIDADE. NÃO EXCLUSÃO. DEVER DE INDENIZAR. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal
art. 1.022
ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. O Tribunal estadual assentou que (i) a autora não agiu de forma
desidiosa, tendo tomado todas as providências que lhe competiam com o
intuito de que se efetivasse a citação, e que (ii) a conduta do agravante
também influiu nos danos causados, porquanto teria perdido a direção do
veículo ao tentar evitar colisão direta entre os automóveis, causando
prejuízo à empresa recorrida. Alterar as conclusões do acórdão impugnado
exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ.
3. Eventual estado de necessidade não é suficiente, por si só, para afastar o
dever de indenizar do causador direto, admitindo-se, no entanto, ação
regressiva para buscar ressarcimento do terceiro que provocou o ato lesivo.
4. O causador direto de dano em situação de perigo provocada por terceiro
tem o dever de indenizar se verificada sua atitude volitiva na dinâmica do
acidente.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.769.293/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
3/4/2025.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais
teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF,
por analogia.
2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na
jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido que "a constatação
do estado de necessidade, por si só, não exime o ocasionador direto do
dano de responder pela reparação a que faz jus a vítima, ficando com ação
regressiva contra o terceiro que deu origem à manobra determinante do
evento lesivo." (AgRg no
Rel. Ministro PAULO DE
AREsp 55.751/RS,
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
11/06/2013,
. Incidência da
14/06/2013)
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54437828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:29
Código de Controle do Documento: 9225fc75-ea4e-4f45-ac69-eea3119a2b90

3. Na hipótese, o acórdão embargado não foi omisso e, com clareza, afastou
a intempestividade dos embargos de declaração. Modificar a referida
conclusão, na forma como posta, demandaria o reexame do contexto fático-
probatório da causa, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.542.957/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2024,
29/11/2024.
Tendo em vista a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte Superior, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, tanto em relação aos recursos
interpostos com base na alínea "c", quanto àqueles fundados na alínea "a" do
permissivo constitucional.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
art. 85,
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do patrono
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54437828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:29
Código de Controle do Documento: 9225fc75-ea4e-4f45-ac69-eea3119a2b90

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.074.307 / RS
Número Registro: 2025/0383888-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010717220208210039
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
AGRAVADO
: MILENE MACHADO FRAGA
ADVOGADOS : MAXIMILIAM EVANGELISTA PINTO - RS048039
JOSE MAURICIO FALEIRO PRATES - RS049440
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55298227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:26:21
Código de Controle do Documento: fa6d5ef1-a530-48f7-9809-d2d8ba6e6b98

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:26:21
Código de Controle do Documento: fa6d5ef1-a530-48f7-9809-d2d8ba6e6b98